Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÔS FIM AO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Do exame do pronunciamento judicial objeto do agravo, observa-se que se trata de decisão definitiva e, portanto, extintiva do cumprimento de sentença, impugnável, pois, por apelação cível, e não por agravo de instrumento, próprio das decisões que não encerram fases do processo.

2. A interposição de agravo de instrumento é inadequada, porquanto a lei de regência claramente definiu qual o recurso apropriado contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.